Tribunal: TJMT
Processo: 1021895-74.2024.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021895-74.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[OTAVIO AUGUSTO LOPES - CPF: 013.577.361-00 (APELANTE), JOAO MARCOS GOMES ROSA - CPF: 057.205.791-17 (ADVOGADO), SUZILEI ISAURA DE CAMPOS SOUZA - CPF: 008.123.701-47 (APELANTE), EDEMAR DE SOUZA CAMPOS - CPF: 008.752.051-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILBERTO OLIVEIRA SOLIDADE - CPF: 062.906.211-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ROBERTO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 399.258.928-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. restituição de bens apreendidos. utilização como instrumentos em crime ambiental. inquérito policial pendente de conclusão. interesse do processo. recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Apelação Criminal interposta contra decisão que indeferiu a restituição de bens apreendidos durante investigação sobre organização criminosa armada, sequestro qualificado, homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou defesa da vítima] e ocultação de cadáver, visando a restituição definitiva dos bens.

II.
Questão em discussão

Direito à restituição dos bens apreendidos.

III.
Razões de decidir

A restituição de coisas/documentos apreendidos, nas fases inquisitória e processual, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade; desinteresse processual na manutenção da apreensão; e a não classificação do bem apreendido nas hipóteses de se qualificarem como
“instrumentos do crime”
e/ou
“produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”.

Afigura-se

“
possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado”.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §2º; CP, art. 91, II, art. 148, § 2º, art. 121, § 2º, I e IV, e art. 211; CPP, art. 118, art. 120,
caput
,

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp nº 1.792.360/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.3.2021; AgRg no RMS nº 67.186/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 16.9.2022; TJMT,
AP NU 1017692-17.2022.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 17.6.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1021895-74.2024.8.11.0002 -

COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): EDEMAR DE SOUZA CAMPOS

OTÁVIO AUGUSTO LOPES

SUZILEI IZAURA DE CAMPOS SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por OTAVIO AUGUSTO LOPES, SUZILEI IZAURA DE CAMPOS SOUZA e EDEMAR DE SOUZA CAMPOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal
da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (PJe NU
1021895-74.2024.8.11.0002
), que indeferiu a restituição

de bens apreendidos durante as investigações de organização criminosa armada, sequestro qualificado, homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou defesa da vítima] e ocultação de cadáver

- art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, art. 148, § 2º, art. 121, § 2º, I e IV, e art. 211, todos do CP - (https://pje.tjmt.jus.br).

Os apelantes sustentam que os bens e valores apreendidos [“
01 (um)
veículo TOYOTA/COROLLA GLI UPPER, PLACA QCS9F58/MT, CHASSI: 9BRBL3HE7J0137724
,
cartões de diversas instituições financeiras
e
01(um) Iphone 11 da cor branca com IMEI 356446471515671
, valores em dinheiro no importe de 3.100,00 (três mil e cem reais)”
]
“não têm nenhuma relação com o crime apurado”
e pertenceriam a terceiros de boa-fé.

Requerem o provimento para que os bens sejam
“restituídos em definitivo”

(ID 256964171).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 256964175).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal - Sequestro - Homicídio qualificado - Ocultação de cadáver - Recurso defensivo: Pleito de restituição dos bens apreendidos - terceiros de boa-fé - falta de interesse processual na apreensão: A Defesa sustentou que os bens apreendidos pertencem a terceiros de boa-fé que sequer são investigados, bem como que não guardam qualquer relação com os crimes apurados, razão pela qual pleiteou a restituição dos objetos aos proprietários -Sem razão - Dúvida acerca da propriedade do automóvel apreendido - Réu que afirmou ter adquirido o carro de seu cunhado - Perícia nos dados extraídos do celular da esposa do réu (Suzilei) que indica que ela age como dona do carro - Relatórios do COAF que indicam movimentação financeira totalmente incompatível com as atividades laborais de Edemar e Suzilei - Altas movimentações financeiras realizadas com indivíduos que possuem histórico criminal - Contexto de organização criminosa nos crimes investigados - Indícios de que os bens apreendidos possam ser produtos dos crimes - Apreensão que ainda interessa ao processo - Jurisprudência TJ/MT - Necessidade de manutenção da apreensão. Pelo desprovimento do recurso.
”
(José de Medeiros, procuradora de Justiça - ID 263443285)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que culminou na apreensão dos notebooks, computadores e documentos na sede da empresa apelante.

Vejamos.

O corpo da vítima [Pedro Paulo Pereira da Silva] foi encontrado parcialmente carbonizado, no dia 15.4.2021, no bairro Jardim Humaitá, motivo pelo qual a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Capital instaurou procedimento investigatório para apuração do homicídio (PJE
NU 1009516-83.2021.8.11.0042
).

Em 19.3.2024, o delegado de Polícia [Maurício Maciel Pereira Júnior] representou pelas prisões temporárias do apelante [EDEMAR DE SOUZA CAMPO] e Gilberto Oliveira Solidade, bem como pela busca e apreensão domiciliar em face de
“B.1) Alvo EDEMAR DE SOUZA CAMPO: B.1.1) Endereço: RUA POCONÉ 10 QD 52, NOVO MATO GROSO – VARZEA GRANDE/MT; B.2) Alvo GILBERTO OLIVEIRA SOLIDADE: B.2.1) Endereço: RUA PADRE JOÃO PANAROTO, N° 236, MANGA, VÁRZEA GRANDE/MT; B.3) Alvo ANA KAROLINE SILVA ARAUJO: B.3.1) Endereço: RUA MAURICIO CARDOSO, Nº 344, BAIRRO CIDADE ALTA, CUIABÁ/MT”
e quebra de sigilo de dados telefônicos (PJe NU 1004824-36.2024.8.11.0042.0042 - ID 147772269).

Em 22.3.2024, a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE manifestou-se favoravelmente ao deferimento dos pedidos de prisão temporária, busca e apreensão e quebra de sigilo de dados telefônicos (PJe NU 1004824-36.2024.8.11.0042.0042 – ID 148298341).

Em 5.4.2024, o juiz da causa indeferiu
“a representação pela decretação da prisão temporária e, por engate lógico, o pedido de busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo telefónico”
(
Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito
-
PJe NU 1004824-36.2024.8.11.0042.0042 – ID 148298341).

Em 19.4.2024, acolheu pedido de reconsideração apresentado pelo órgão do Ministério Público, e decretou
a busca e apreensão nos seguintes termos:

“[...]Na espécie, apreciando os fatos narrados na representação da autoridade policial, observo a existência de fundadas suspeitas quanto ao envolvimento do suspeito na prática de infração penal de homicídio qualificado, com a ressalva de que se trata de conclusão pautada em juízo de convicção não exauriente, necessária, apenas, à apreciação do presente pedido de prova antecipada, sem exteriorizar juízo de valor acerca da existência de detalhes a respeito de como os fatos se aperfeiçoaram.

In casu
, destaca-se a necessidade da busca e apreensão na residência dos investigados EDMAR E GILBERTO, bem como da pessoa de ANA KAROLINE SILVA ARAPUJO, pois consoante narrativa policial ela teria um relacionamento afetivo com o segundo suspeito acima e teria participação no delito pelo fato de informar a facção rival que a vítima era faccionada do PCC. [...]

De fato, a busca e apreensão domiciliar pleiteada se afigura como medida de extrema utilidade, tendente à agregar valor às ulteriores investigações policiais, inclusive, proporcionando eventual solução da infração penal.

Desta feita, em consonância com o parecer ministerial, diante da presença dos requisitos autorizadores previstos em lei,
RECONSIDERO
a decisão anterior e com espeque no artigo 1ª, I e III, “a” e “b”da Lei nº. 7.960/89,
DECRETO A PRISÃO TEMPORÁRIA

DE EDEMAR DE SOUZA CAMPO e GILBERTO OLIVEIRA SOLIDADE.

Expeça-se o competente
MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA
. Deve ser observada a separação dos presos temporários dos demais detentos, garantindo-lhes os direitos previstos no art. 5.º da Constituição Federal, na forma dos arts. 2.º, § 6.º, e 3.º da Lei n.º 7.960/1989. [...]

Outrossim,
DECRETO,
com supedâneo no art. 240, § 1º, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘d’, do Código de Processo Penal, a busca e apreensão domiciliar na residência do suspeito
A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
nas residências dos suspeitos
EDEMAR DE SOUZA CAMPO, GILBERTO OLIVEIRA SOLIDADE e ANA KAROLINE SILVA ARAÚJO
, a ser executada nos endereços apresentados pela autoridade policial.

Expeça-se
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
, a fim de que os comandos do presente veredicto sejam imediatamente cumpridos pela autoridade policial, devendo ser observado o que dispõe os art. 243 e art. 248, ambos do Código de Processo Penal, entregando-se uma das vias ao indivíduo indicado [...].”
(
Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito
-
PJe NU 1004824-36.2024.8.11.0042.0042 – ID 153130343
)

Em 13.6.2024, o mandado de busca e apreensão domiciliar foi cumprido no endereço do apelante e EDEMAR DE SOUZA CAMPOS indicado na representação
, oportunidade em que foram apreendidos 1 (um)
“Iphone Branco, Com Capa Verde, de Propriedade da Suzilei (esposa do Edemar)”
, 1 (um)
“celular Samsung Roxo”
e 1 (um) celular Motorola, azul, pertencentes ao apelante EDEMAR,

o valor de R$3.100,00 (três mil e cem reais) e um veículo

Toyota Toyota/Corolla Gli Upper, cor preta, ano 2017, placa QCS9F58/MT, VIN 9BRBL3HE7J0137724, conforme
Termo de Apreensão nº 2024.16.284815 (
PJe NU 1004824-36.2024.8.11.0042.0042 – ID 159037381
).

Em 18.8.2024, a 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE ofereceu denúncia em face EDEMAR DE SOUZA CAMPOS e Gilberto Oliveira Solidade por organização criminosa armada, sequestro qualificado, homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou defesa da vítima] e ocultação de cadáver - art. 2º, §2º, da Lei nº 12.850/2013, art. 148, § 2º, art. 121, § 2º, I e IV, e do art. 211, todos do CP - (PJe NU 1033834-22.2022.811.0002).

Em 18.8.2024, a denúncia foi recebida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande oportunidade em que ordenou a citação dos réus para apresentaram respostas à acusação (PJe NU 1033834-22.2022.811.0002).

Em 7.9.2024, o Juízo singular indeferiu a restituição dos bens mediante a seguintes fundamentação:

“[...] Tocante ao produto do crime, ele pode ser este direto (
producta sceleris
), decorrente do resultado imediato do crime, a exemplo do relógio furtado no crime de furto ou do dinheiro recebido pela venda da droga, no delito de tráfico de drogas. Da mesma forma, pode ser o produto indireto ou proveito da infração (
fructus sceleris
), o qual seria o proveito obtido pelo criminoso como resultado da utilização econômica do produto direto da infração penal.

No caso em apreço, trata-se pedido de restituição de a) um veículo Toyota Corolla; b) um aparelho celular Iphone 11; c) cartões de banco e d) dinheiro no montante de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais).

Com relação ao veículo mencionado em ‘a’, alegam os requerentes que é de propriedade de OTÁVIO, tendo ele somente emprestado o veículo a ele na noite do dia 12 de junho de 2024 para que ele pudesse sair com a esposa para comemorar o dia dos namorados, motivo pela qual estava na posse do EDEMAR no dia 13 de junho de 2024.

Contudo, embora o veículo apreendido esteja registrado no nome do postulante OTAVIO, tem-se que o EDEMAR informou à autoridade policial que havia comprado o referido veículo de OTAVIO, que é casado com sua irmã, e que ainda o estava pagando, causando dúvidas acerca da propriedade do bem.

Além disso, há indícios de que os bens apreendidos possam ser produtos do crime em que EDEMAR DE SOUZA CAMPOS é investigado, sendo ele esposo da requerente SUZILEI ISAURA DE CAMPOS.

O denunciado EDEMAR DE SOUZA CAMPOS, apresentou indícios de participação nos crimes de homicídio qualificado, de sequestro, ocultação de cadáver e, sobretudo, de integrar organização criminosa.

Nesse enquadramento, vislumbram-se contundentes indícios de proveniência ilícita dos veículos apreendidos.

Em situações parelhas, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência prevalente quanto à impossibilidade de restituição de bem apreendido que possa ser produto de crime,
in verbis
: [...]

Nesse diapasão, há a possibilidade, em havendo condenação, de possível perdimento dos bens, na forma do art. 91, II, ‘b’, do Código Penal, pelo que a sentença, na ação penal, seria o momento mais adequado para fins de análise quanto à restituição dos mesmos.

Demais disso, diante da existência de indícios de que os bens em espeque foram adquiridos com o proveito de crime, foi decretado o sequestro dos bens.

Destarte, ainda que os postulantes tenham comprovado a propriedade do veículo, consoante CRLV acostado sob Id 160079695, subsistem indícios de que o veículo pertence ao denunciado EDEMAR DE SOUZA CAMPOS, mas ainda consta registrado em nome de seu cunhado.

Ademais, tem-se a necessidade da manutenção da apreensão dos bens vinculados ao referido procedimento investigativo, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, conforme destacado pela autoridade policial sob o id. 164232194, em consonância com o parecer ministerial.

Em face de todo o exposto, indefiro o pedido de restituição dos seguintes bens: de a) um veículo Toyota Corolla; b) um aparelho celular Iphone 11; c) cartões de banco e d) dinheiro no montante de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais)
.” (
Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito – PJe NU 1021895-74.2024.8.11.0002)

Pois bem.

Verificam-se que os aparelhos celulares [
Iphone 11 A2221, cor branca,
Samsung
Galaxi J8, cor roxa, e Motorola, G54, XT, cor azul], o valor de R$3.100,00 (três mil e cem reais) e um veículo

Toyota/Corolla Gli Upper, cor preta, ano 2017, placa QCS9F58/MT, VIN 9BRBL3HE7J0137724, foram apreendidos na residência e na posse do apelante
EDEMAR DE SOUZA CAMPOS
(
Termo de Apreensão nº 2024.16.284815), durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo singular (
PJe NU 1004824-36.2024.8.11.0042.0042 - ID 159037381
).

O apelante EDEMAR DE SOUZA CAMPOS teria adquirido o veículo
Toyota/Corolla
de Otavio Augusto Lopes [seu cunhado] pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mediante entrega de uma motocicleta no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e pagamento do valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais), em espécie, consoante Relatório subscrito pelo delegado de Polícia Maurício Maciel Pereira Júnior (PJe NU 1033834-22.2022.811.0002 - ID 164853460 - fls. 189/214), embora conste no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo-CRLV, o registro em nome do apelante OTAVIO AUGUSTO LOPES (ID 256964151).

Infere-se do Relatório de Investigação de Extração de Dados de Aparelho Celular [n° 2024.13.124936], elaborado pelos investigadores de Polícia [Luciano Leonardo de Figueiredo e Tulio da Silva Milomem], diálogos entre a apelante SUZILEI IZAURA DE CAMPOS SOUZA [esposa de EDEMAR], nos quais ela negocia com Jackyline Steffany Ribeiro de Santana
“a liberdade do EDEMAR por um valor acima de R$ 100.000,00 (cem mil reais)”
, oferecendo
“um veículo COROLLA PRETO e mais um valor em espécie que daria após sua soltura
”. Os policiais civis concluíram que,
“mesmo durante o período em que esteve preso o suspeito EDEMAR, gozava de prestígios dentro da facção criminosa, possuindo celular próprio que usava para conversar com sua família e possivelmente instruir os demais colaboradores que estariam fora do presidio”
e, após sair da prisão, tinha
“uma boa vida mesmo sem emprego ou qualquer declaração de renda”
(PJe NU 1004824-36.2024.811.0042 - ID 176423211).

O delegado de Polícia [Maurício Maciel Pereira Júnior] consignou que a apelante SUZILEI IZAURA DE CAMPOS SOUZA trabalhava como promotora de vendas em uma associação de transportadores urbanos e que sua remuneração presumida era de um salário mínimo, ao passo que o apelante EDEMAR DE SOUZA CAMPOS [seu esposo] a auxiliava. Porém, verificou-se que o casal possuía movimentação financeira de elevadas quantias em curto período, totalizando R$ 338.182,00 (trezentos e trinta e oito mil, cento e oitenta e dois reais), entre os dias 1º.5.2023 e 28.8.2023; EDEMAR DE SOUZA CAMPOS realizou movimentações financeiras com Lucas Armando Barreto Pedroso da Silva, no valor de R$ 152.914,00 (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e quatorze reais), entre os dias 25.2.2021 e 20.2.2022, e com Hélio Ramos da Silva na importância de R$ 274.782,00 (duzentos e setenta e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais), entre os dias 1º.2.2023 e 14.3.2023, cujas informações foram extraídas do Relatório de Investigação Financeira nº 108132.131.9478.11701 - Comunicação do COAF nº 7873081 - (PJe NU 1033834-22.2022.811.0002 - ID 164853460 - fls. 189/214).

Nesse contexto,
“subsiste dúvida acerca da propriedade do veículo apreendido, seja porque Edemar relatou à Autoridade Policial que havia realizado a compra do carro, seja porque a perícia nos dados extraídos do celular de sua esposa (Suzilei) indica que ela age como se dona fosse do automóvel
”, como bem pontuado pela i. PGJ (José de Medeiros, procuradora de Justiça - ID 263443285).

A restituição de coisas/documentos apreendidos, nas fases inquisitória e processual, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade (CPP, art. 120,
caput
); desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do bem apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

Anote-se que o apelante EDEMAR DE SOUZA CAMPOS foi denunciado por organização criminosa armada, sequestro qualificado, homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou defesa da vítima] e ocultação de cadáver [vítima Paulo Roberto Ribeiro da Silva], cujo assassinato teria sido motivado “
pela suspeita de seu pertencimento à facção rival do Comando Vermelho, denominada PCC”
.

Nesse quadro, não se visualiza fundamento legal para acolhimento da pretensão, notadamente por existirem indicativos de que os bens possam ter sido “
adquiridos com o proveito de crime”
, bem como por persistir a
“necessidade da manutenção da apreensão dos bens vinculados ao referido procedimento investigativo”
, conforme decidido pelo Juízo singular (
Jorge Alexandre Martins Ferreira, juiz de Direito - PJe NU 1021895-74.2024.8.11.0002)
.

O c. STJ possui
“entendimento firme no sentido de que é possível a restituição de bens apreendidos antes do trânsito em julgado da sentença final, contudo a devolução depende do fato de os bens apreendidos não interessarem ao processo e de não haver dúvidas quanto ao direito sobre eles reivindicado (arts. 118 e 120 do CPP)”
(AgRg no AREsp nº 1.792.360/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 29.3.2021; AgRg no RMS nº 67.186/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 16.9.2022).

Destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Constatada a ausência de comprovação inequívoca acerca da propriedade sobre a moto aquática e carreta reboque e a licitude da sua aquisição, remanescendo, pois, fundadas dúvidas sobre quem é o dono de fato dos aludidos bens, é imperiosa a manutenção da decisão recorrida. 2. Verificado o interesse na apreensão dos bens apreendidos, que pode tratar de produto de crime, é escorreito o indeferimento do pedido de sua restituição, como também a nomeação do apelante como depositário fiel, nos termos preconizados nos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal.
” (AP NU 1017692-17.2022.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 17.6.2024)

Assim sendo, mostra-se impertinente a restituição antes da conclusão da respectiva ação penal.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025